Tribunal: STF
Processo: AI 573444
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Beneficiário da gratuidade 
   de justiça. Reprodução gratuita de cópias para formação do 
   agravo. Benefício reconhecido. Baixa dos autos em diligência. 
   Agravo regimental não provido. É dever do Poder Judiciário prover
   gratuitamente a respeito de peças que devam compor instrumento 
   de agravo interposto por beneficiário de gratuidade de justiça.